Tribunal: TJMT
Processo: 0050244-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050244-70.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARI ZANETTE - CPF: 391.317.269-68 (APELADO), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO BENEDITO - CNPJ: 19.465.112/0001-46 (APELANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POXOREU - CNPJ: 19.057.303/0001-79 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME. O 1o E O 2o VOGAL INCLUEM ADENDO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO MANDADO.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050244-70.2013.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO BENEDITO, ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POXOREU

APELADO: ARI ZANETTE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese tenha havido a doação de parte da área litigiosa, remanesce o interesse processual do autor/apelado, em relação à área de 63,8551 hectares e, por consequência, sua legitimidade ativa processual.

2. Na hipótese, não há como afastar o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel
sub judice
, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050244-70.2013.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SAO BENEDITO, ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE POXOREU

APELADO: ARI ZANETTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto pela
Associação dos Pequenos Produtores Rurais São Benedito
e o segundo por
Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais de Poxoréu,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 0050244-70.2013.8.11.0041, ajuizada por
Ari Zanette
.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de determinar a reintegração do autores na posse da área remanescente de 63.8551 hectares, e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelas rés. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (ID’s 25122987/25122988).

Irresignada, a ré/apelante Associação dos Pequenos Produtores Rurais São Benedito aduz que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, o autor/apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos para a procedência do pedido inicial.

Sustenta que não existiu a prática de turbação ou esbulho, que pudesse dar ensejo ao ajuizamento desta demanda, uma vez que foi o próprio autor/apelado quem autorizou o ingresso dos supostos invasores em sua área.

Argui que se encontra na posse do imóvel há mais de 06 (seis) anos, implantando na área toda a infra-estrutura urbanística, não mais existindo ali zona rural, ou seja, o
status quo ante
não mais será alcançado, o que deveria ter sido observado pelo sentenciante.

Diz que ao imóvel em questão não estava sendo aplicada a sua função social, de maneira que o interesse individual não deve se sobrepor ao coletivo/ social.

Menciona que, no caso, devem ser observados o princípio da dignidade humana, o direito à moradia, o princípio da proporcionalidade e ponderação.

Defende que, se mantida a sentença, deve ser reconhecido o direito de retenção, pois, conforme amplamente demonstrado por meio de fotos e relatos, constam inúmeras residências, comércio, igreja, ruas, energia elétrica e água encanada, tudo conquistado e pago às duras penas pelos associados da apelante, não podendo ser admitido que saiam eles do imóvel, sem serem indenizados pelas benfeitorias realizadas.

Destacam, ainda, a possibilidade da conversão da ação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos (ID’s 25122989/25122992).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 25123497, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, em suas razões recursais, a ré/apelante Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais de Poxoréu afirma que o autor/apelado perdeu sua legitimidade ativa ao abrir mão da posse da área em discussão cedendo-a à municipalidade, devendo ser reformada a sentença para fins de extinguir o feito sem resolução do mérito.

No mérito, aduz restar ausente a comprovação da posse e da função da propriedade.

Argumenta acerca da possibilidade da desapropriação judicial do imóvel para assentamento das famílias associadas, conforme previsão do art. 1.228, §4o, do Código Civil. Ou, alternativamente, pelo direito de retenção, com a consequente indenização pelas benfeitorias uteis e necessárias realizadas na área (ID’s 25123474/25123477).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 25123499, pugnando pelo seu desprovimento.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação (ID 42363480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0050244-70.2013.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Em suas razões recursais, a ré/apelante Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais de Poxoréu afirma que o autor/apelado perdeu sua legitimidade ativa ao abrir mão da posse da área em discussão cedendo-a à municipalidade, devendo ser reformada a sentença para fins de extinguir o feito sem resolução do mérito.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

É que, pelo o que se infere do caderno processual, o autor/apelado ajuizou esta ação de manutenção de posse objetivando a proteção possessória de uma área de 477,0617 hectares, denominada “Fazenda Roma”, localizada no Município de Poxoréu/MT, apresentando, posteriormente, desistência da manutenção de posse referente à área de 413,2066 hectares, localizada dentro da área anteriormente declinada, tendo em vista a doação efetivada para o Município de Poxoréu, pugnando, assim, pela procedência da ação de reintegração de posse apenas em relação à área remanescente, qual seja, de 63,8551 hectares.

Logo, em que pese tenha havido a aludida doação de parte da aérea litigiosa, remanesce o interesse processual do autor/apelado em relação à área de 63,8551 hectares e, por consequência, sua legitimidade ativa processual.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente importa consignar que passo à análise de ambos os recursos conjuntamente, porquanto, a matéria arguida pelas apelantes se entrelaçam, culminando com o mesmo objetivo, a improcedência do pedido inicial.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, tem-se que as rés/apelantes não conseguiram infirmar a conclusão a chegou a sentenciante.

É que, pelo o que dos autos consta, o autor/apelado ajuizou esta ação de manutenção de posse objetivando a proteção possessória de uma área de 477,0617 hectares, denominada “Fazenda Roma”, localizada no Município de Poxoréu/MT, apresentando, posteriormente, desistência da manutenção de posse referente à área de 413,2066 hectares, localizada dentro da área anteriormente declinada, tendo em vista a doação efetivada para o Município de Poxoréu, pugnando, assim, pela procedência da ação de reintegração de posse apenas em relação à área remanescente, qual seja, de 63,8551 hectares.

Digo, em que pese tenha restado comprovada a indigitada doação das terras, infere-se do respectivo Termo de Acordo firmado em 31 de julho de 2013 entre o Município de Poxoréo, a Associação São Benedito (representada por Luís Pereira), a Associação de Moradores Canaã (representada por Mauricio Bortolo) e Ari Zanette (representado por Neri Paulo Zanette) (ID 25118975 - Pág. 3/6), que tal ato de liberalidade deu-se somente em relação a parte da área.

E, quanto à referida área remanescente, o acervo probatório contido dos autos dá conta do efetivo exercício da posse pelo autor/apelado, bem como que este nela promoveu a exploração de atividade econômica para atender a função social da propriedade (ID 25118453 – Pág. 3/ID 25122987).

Com efeito, o representante da Associação São Benedito na época (Sr. Luis Pereira), afirmou que embora desconhecia a porção de terras mantida para o autor/apelado, tinha plena ciência de que referida área remanescente tinha outra destinação.

Ainda, os próprios representantes das associações que integram o polo passivo desta demanda confirmam que a invasão deu-se no ano de 2013, o que se corrobora pelas atas de reuniões por elas mesmas colacionadas aos autos.

A propósito, quanto à matéria, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Destaca-se ainda que, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

No caso, as provas coligidas aos autos creditam, em favor do autor/apelado e não das rés/apelantes, um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse por aquele (autor) e a turbação/esbulho praticado pelas rés/apelantes.

Nesse contexto, estando delimitada a área doada, e tendo o autor/apelado se desincumbindo do ônus que lhe competia, demonstrando a posse anterior e a turbação praticada pelas rés/apelantes, o reconhecimento e o amparo da proteção possessória é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. EXCEÇÃO INOCORRENTE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal estadual ao analisar a demanda, consignou que o então apelante não provou posse anterior, seja direita ou indireta. Assim, não haveria como afastar a prática de esbulho possessório praticado pelo ora agravante, fato que ocasionou à procedência da ação de reintegração de posse movida pelo ora agravado
. [...].
(AgRg no AREsp 422.129/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013).

Ademais, como dito, observa-se do caderno processual que as rés/apelantes ocuparam a área a partir do ano de 2013, sendo que, à época, as construções eram recentes e esparsas, de maneira que não se vislumbra a boa fé na construção de eventuais benfeitorias necessárias e úteis realizadas dentro da área remanescente/litigiosa, conforme prevê o art. 1.219 do Código Civil.

Assim, não há como prevalecer a pretendida retenção pelas benfeitorias realizadas e/ou conversão da ação em perdas e danos, mormente por se tratar tal pedido de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ora, o que se observa com tal pedido é que as rés/apelantes pretendem conferir legitimidade à evolução da invasão por elas perpetrada, o que não deve ser admitido.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL N. 0050244-70.2013.8.11.0041

APELANTES: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SÃO BENEDITO e ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXORÉU – ASSOCIAÇÃO BELA VISTA

APELADO: ARI ZANETTE

VOTO VISTA

A Ação de Manutenção de Posse, convertida em Interdito Proibitório ajuizado pelo apelado foi julgada parcialmente procedente para determinar a reintegração apenas na área remanescente de 63,8551ha, e, por conseguinte, improcedente o pedido contraposto formulado pelas apelantes, tudo em consonância com o parecer do Ministério Público oficiante na Vara Especializada em Direito Agrário da Capital.

É incontroversa nos autos a doação de parte do imóvel ao município de Poxoréu, precedida de acordo com a participação da apelante Associação de Pequenos Produtores Rurais São Benedito e de outra (Canaã).

A apelante Associação Bela Vista foi instituída pelo irmão do presidente da primeira (São Benedito) e, na audiência de instrução e julgamento, declarou que tanto a criação como o ingresso dos seus integrantes no imóvel ocorreram com autorização e sob o comando dele, que na mesma audiência afirmou que, embora tenha participado do acordo, não tomou conhecimento de que a área remanescente ficaria para o apelado. No entanto, relatou detalhes desse ajuste, inclusive a quantidade de hectares e de lotes que coube a cada uma das Associações, ficando evidente que ocuparam terras além daquelas na avença.

Desse modo, não há fundamento algum para alterar a sentença.

Posto isso, acompanho a relatora.

No entanto, a reintegração só deverá ocorrer após o Estado, ou o Município, providenciar local para assentar com um mínimo de dignidade os ocupantes, pequenos e humildes produtores rurais.

Apelação no 0050244-70.2013.8.11.0041

Apelante
: Associação dos Pequenos Produtores Rurais São Benedito

Apelante
: Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais de Poxoréu

Apelado
: Ari Zanette

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho a
e. Relatora
para desprover os recursos, com as ressalvas elencadas pelo
e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, 1o Vogal, no que tange a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020